Tribunal: TJDFT
Processo: 0064643-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0064643-17.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FERNANDO CESAR CROSARA, VALERIA GOULART CROSARA Intimado o autor Fernando Cesar Crosara quanto à proposta de acordo apresentada pelo Banco do Brasil, manifestou-se o advogado desse – Dr. Roberto Arruda da Trindade, OAB DF 26547 - informando que o autor aceita a proposta. Pediu, ainda, o “desmembramento dos Honorários Contratuais, no percentual 20% (vinte por cento) da quantia de R$ 39.921,44 (Trinta e Nove Mil Novecentos e Vinte e Um reais e Quarenta e Quatro Centavos), bem assim dos Honorários de Sucumbência de R$ 3.992,14 (Três Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais e Quatorze Centavos), em favor do patrono da causa” (ID 49034114). O autor Fernando Cesar Crosara firmou contrato de honorários advocatícios “somente no êxito da ação, em remuneração aos serviços prestados, a importância correspondente a 20% (vinte por cento) do total recebido pelo contratante como resultado da ação ajuizada, acordo judicial ou administrativo, a título de honorários advocatícios” (ID 49035892). O advogado não informou conta para depósito. O acordo prevê o pagamento “à vista, nos moldes do disposto na Cláusula Sétima do Aditivo de Prorrogação ao Instrumento de Acordo Coletivo e item 4 do Anexo Operacional II.” (ID 48520870, p. 1). Homologo o acordo firmado com o autor Fernando Cesar Crossara de ID 48520870. Intime-se o banco para efetuar e comprovar o pagamento, no prazo estipulado no acordo, devendo observar desmembramento dos valores relativos aos honorários contratuais e de sucumbência. Mantenho a suspensão do processo quanto à autora Valéria Goulart Crosara. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES